Tribunal: CARF
Processo: 10976.000496/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. LIMITAÇÃO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INFORMAR EM GFIP.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Inexistindo a obrigação acessória, não subsiste a multa por omissão em Gfip.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000496/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
WAGNER ROBERTO ORNELLAS
Interessado
FAZENDA NAICONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO.
LIMITAÇÃO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte
dias do salário do trabalhador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INFORMAR EM GFIP.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”. Inexistindo a obrigação acessória, não
subsiste a multa por omissão em Gfip.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000496/2008-11
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000496/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip (CFL 68).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente em parte (e-fls. 404 a 413).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 421 a 426) em que se alegou:
a) que não incide contribuição previdenciária sobre abono de férias;
b) é inconstitucional o inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que trata da
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor de serviços prestados
por cooperativas de trabalho.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre abono de férias já
foi sobejamente analisada pelo Carf, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, que vem decidindo que não se admite essa incidência quando o abono de férias é pago em
razão de norma coletiva de trabalho1, decisões essas com as quais conformo e cujo entendimento
aplico.
No presente caso, está comprovado que o abono decorreu de convenção coletiva
de trabalho e que não poderia exceder a um terço do salário do trabalhador (e-fls. 367 e 368),
condições exigidas pelo art. 144 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos a
cooperativas de trabalho, como bem destacado pelo Professor Doutor Maurício do Valle2, com
quem tenho a honra de atuar no mesmo colegiado do Carf, a matéria já foi terminalmente
resolvida no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF:

1 E.g.: Acórdãos 9202-009.698, 9202-009.639, 9202-008.018, 9202--008.357.
2 VALLE, Maurício Dalri Timm do; Follador, Guilherme Broto. Cooperativas - aspectos tributários.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000496/2008-11

O STF recentemente reconheceu essa inconstitucionalidade, ao jul gar, com repercussão
geral, o Recurso Extraordinário no 595.838SP, em que restou assentada a seguinte tese:
“É inconstitucional a contribuição previ denciária prevista no art. 22, IV da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura refe rente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal
editou a Resolução no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo.
Aplico, pois, o entendimento do Superior Tribunal Federal – STF no Recurso
Extraordinário – RE no 595.838/SP, que declarou inconstitucional a contribuição prevista no inc.
IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Ora, se os fatos geradores não existiram, também não haveriam de ser informados
em Gfip, o que torna a multa destes autos improcedente.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 441
DF CARF MF
Original